Tribunal: TJSP
Processo: 2005963-23.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-28
Data de publicação: 2021-03-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO- Compra e Venda – Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais – Decisão que indeferiu pedido de concessão dos benefícios da Assistência Judiciária ao autor – Inconformismo - Não apresentação de documentos capazes de comprovar a alegada incapacidade financeira - Recurso desprovido.